Tribunal: TCU
Processo: 017.260/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 793643, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 793643, função null, que teve como objeto O Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Fauna dos Assentamentos do Estado do Amazonas deverá ser implantado em 17 assentamentos, sendo primeiramente nos Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE) Cabaliana I e II e PAE Piranhas, no município de Manacapuru, em seguida no município de Nova Olinda do Norte, nos PA Paquequer e Abacaxis II, no Município de Borba nos PAE Maripiti, Anumaã, Puxurizal, Piaba, Abacaxis, Trocana, no município de Itacoatiara, PAE Curupira.No município Autazes, nos PAE Canaã,Acará, ovo Jardim, e PA Sampaio. Conforme a solicitação do edital, nossa proposta se baseia em no mínimo sensibilizar e educar 34 comunidades para a conservação da fauna, distribuídas em 17 assentamentos, capacitar 96 técnicos, através de 16 cursos exigidos no edital, podendo ser de diferentes instituições, quer sejam federais estaduais ou municipais, bem como capacitará lideranças das comunidades dos assentamentos. O projeto criará a infraestrutura necessária para realizar da sensibilização dos comunitários para o uso ordenado da fauna, será empregada uma lancha¿ a jato¿, especialmente construída para acomodar a tripulação e técnicos, viabilizando o acesso dos técnicos com rapidez e segurança as comunidades. Este barco participará principalmente do atendimento das duas primeiras metas que é realizar a sensibilização da comunidade (META I) e realizar um diagnóstico do potencial e uso da fauna nos 17 assentamentos (META II). O projeto Capacitará os técnicos através de 16 cursos de capacitação(META VI), em um centro de capacitação ou através do uso de um barco escola, especialmente construído, utilizando como material didático os criadouros experimentais. Será implantada uma infraestrutura baseada na instalação de uma balsas para abate principalmente de jacarés(META III), um frigorífico para abate de pequenos animais, com SIF,(META VII) e implantação de loja para venda no atacado e varejo(META VIII), além de realizar a distribuição da produção. Pretende-se viabilizar a implantação da cadeia produtivas de jacarés, queixadas, tartarugas e pacas no Estado, além de permitir o abate de pequenos animais domésticos dos assentados. O projeto ainda implantará alguns criadouros demonstrativos ( META V) e realizará no final dos últimos três anos do projeto uma oficina para capacitação,disseminação e avaliação dos resultados do projeto(META IV). O transporte aéreo será utilizado para alguns vôos regionais ou para viabilizar o transporte da equipe de consultores até o Amazonas. Sua execução consiste no desenvolvimento simultâneo inicial de duas Metas(I e II) na primeira fase, de dezembro de 2013 a dezembro de 2015, e as outras seis metas após os resultados dos desta fase, com um diagnósticos e a partir dos levantamentos de campo, que serão executadas em 2014 e em 2015. (no da TCE no sistema: 667/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6821/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.260/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nucleo de Pesquisa e Conservacao da Fauna e Flora Silvestre (02.549.769/0001-99); Paulo Bezerra e Silva Neto (XXX.867.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.